Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-70.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Pena. Culpabilidade. Danos morais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 9 meses de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se possível desclassificar a conduta para vias de fato; (iii) valoração negativa da culpabilidade; (iv) indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu, causando lesão em seus lábios, corroboradas pelo depoimento de policial e por fotografia que demonstra lesão compatível com o relato da vítima -, são provas suficientes do crime do art. 129, § 13o, do CP, não sendo caso de desclassificar a imputação para contravenção penal de vias de fato.
4. Não provado que o réu cometeu o crime de lesão corporal na presença de filhos menores da vítima, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.
5. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
6. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983). Reparação fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu deve ser mantida.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 129, § 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1402515, 07096219820208070004, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, PJe 26/2/2022; Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023.